Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-77.2019.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000550-77.2019.8.11.0018
APELANTE: EMILIA FARTO CASTRO
APELADO: BANCO BMG S.A.
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora